Tribunal: TJSP
Processo: 1044861-42.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança. Locação de imóvel urbano. Preliminar suscitada em contrarrazões. Preliminar de mérito. Questão de ordem pública. Prescrição parcial configurada. Mérito propriamente dito. Cobrança de IPTU decorrente da relação locatícia. Existência de novo contrato, que se reporta ao antecedente.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança. Locação de imóvel urbano. Preliminar suscitada em contrarrazões. Preliminar de mérito. Questão de ordem pública. Prescrição parcial configurada. Mérito propriamente dito. Cobrança de IPTU decorrente da relação locatícia. Existência de novo contrato, que se reporta ao antecedente. Obrigação bilateral. Parte autora, apelante, que não cumpriu com sua obrigação, a fim de viabilizar exigir o implemento pela parte ré, aqui apelada. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada quanto à prescrição, questão de ordem pública, com observação.